Tribunal: TJMT
Processo: 1020187-88.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020187-88.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (RECORRENTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (RECORRENTE), CESAR DALL AGNOL - CPF: 327.815.121-68 (RECORRIDO), ALEXANDRE DALL AGNOL - CPF: 487.125.071-72 (RECORRIDO), JOAO VIANEI DAL PIVA - CPF: 208.984.520-15 (RECORRIDO), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1020187-88.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO

Recorrida(s):

CESAR DALL AGNOL

ALEXANDRE DALL AGNOL

JOÃO VIANEI DALL PIVA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de fevereiro de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO VÁLIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

O contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial por força de lei, não sendo necessária a presença de duas testemunhas.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na inicial dos presentes embargos à execução, com fundamento no art. 485, IV c/c art. 803, I, ambos do Código de Processo Civil, para o fim extinguir a ação de execução de título extrajudicia
l proposta por Sival Pohl Moreira de Castilho e Sival Pohl Moreira de Castilho Filho.

Em conformidade com os artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95, deixo ainda de condenar os Exequentes em custas processuais e honorários advocatícios.

Na fundamentação da decisão que extinguiu a execução o juízo
a quo
mencionou que:

Por força do disposto no artigo 784, III, do Código de Processo Civil, constitui título executivo extrajudicial “o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”.

Todavia da análise dos documentos aportados com a exordial em especial os de ID 63389967, 63389970 e 63389971,
observo que os “títulos” apresentados pelos Exequentes não contém assinatura de testemunhas, mas apenas das partes, o que afasta a executividade do instrumento.

(...)

Desse modo, ao pretender a cobrança de serviços não pactuados no instrumento contratual, assim como de despesas com viagens e custas,
a pretensão inicial perdeu a liquidez, na medida em que tais serviços e despesas demandam instrução probatória para a devida apuração, não bastando à mera indicação dos valores descritos na tabela da OAB/MT
.

Ressalte-se que assiste aos Exequentes o direito de perseguir seus honorários advocatícios, contudo, mediante a propositura de ação de arbitramento de honorários advocatícios, ainda mais na hipótese em comento em que a contraprestação a título de honorários foi pactuada em percentual do valor a ser auferido pelos Executados.

Conforme acima colacionado, o juiz monocrático entendeu que por não haver assinatura de duas testemunhas, no contrato de honorários, este perdeu sua validade executiva, no entanto, o contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial, por força da lei específica, Estatuto da OAB (artigo 24), bem como possui previsão no Código de Processo Civil, conforme Artigo 784, III, do CPC, portanto, atribui-se força executiva.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já manifestou-se a respeito, no julgamento do RESP 1.070.661-SP, o qual colaciono abaixo:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO ESCRITO. INEXISTÊNCIA DE FORMA PRESCRITA OU DEFESA EM LEI. FORMA EPISTOLAR. VALIDADE.
FORÇA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE (LEI 8.906/94 - EAOAB
, ART. 24, C/C ART. 585, VIII, DO CPC).
AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS NO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA.
INAPLICABILIDADE DA REGRA GERAL DO INCISO II DO ART. 585 DO CPC. PREVALÊNCIA DE REGRA ESPECIAL (EAOAB, ART. 24). FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE CONSTANTE DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 283/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A Lei 8.906/94 -
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - EAOAB, em seu art. 24, dispõe que o contrato escrito estipulando honorários advocatícios é título executivo.
Por sua vez, o contrato escrito pode assumir diferentes formas de apresentação, pois não há, na lei, forma prescrita ou defesa, nem exigência de requisitos específicos. 2. Reconhecida a existência do contrato de honorários advocatícios, a característica de este apresentar-se por forma epistolar não lhe subtrai a possibilidade de ter força executiva, desde que constitui contrato escrito, única exigência legal. 3. No caso dos autos, as cartas enviadas pelo advogado à possível contratante continham, por escrito, propostas de honorários por serviços a serem prestados e foram respondidas com a devida aceitação. Tais anuências recíprocas e espontâneas, postas por escrito nas cartas, constituem contratos escritos de honorários advocatícios, podendo, ao menos em tese, ser considerados títulos executivos, a embasar execução nos termos do mencionado art. 24 e do art. 585, VIII, do CPC. 4.
A ausência de duas testemunhas tampouco macula a validade do contrato de honorários advocatícios, nem lhe retira eventual força executiva.
A exigência constante da regra geral do inciso II do art. 585 do CPC não se aplica ao contrato escrito de honorários advocatícios, por ser este regido pelas disposições especiais do art. 24 do EAOAB, c/c o art. 585, VIII, do CPC. 5. Contudo, a recorrente não impugnou o fundamento do v. acórdão vergastado de que o contrato não se reveste de liquidez, certeza e exigibilidade, desatendendo a exigência do art. 586 do CPC. Tal fundamento, autônomo e suficiente, por si só, para manter o v. aresto estadual, inviabiliza o conhecimento do apelo nobre. Incidência das Súmulas 7/STJ e 283/STF. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1070661 SP 2008/0071114-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/12/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2014 RDDP vol. 141 p. 133)

Ademais, no mesmo sentido:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO LEGAL CONFERINDO AO AJUSTE TÍTULO EXECUTIVO (ARTIGO 24 DA LEI 8906/94), COM MENÇÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (ARTIGO 784, INCISO XII DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).
DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. RECURSO PROVIDO PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

(TJ-SP - RI: 10059171920208260604 SP 1005917-19.2020.8.26.0604, Relator: Ana Lia Beall, Data de Julgamento: 02/08/2022, 2a Turma Cível, Criminal e Fazenda, Data de Publicação:
02/08/2022
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMBARGOS.
CONTRATO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. TÍTULO EXECUTIVO - ARTIGO 24, DA LEI N. 8.906/94, C.C. ARTIGO 784, INCISO XII, DO CPC
. Nos termos em que dispõe o artigo 24, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB), combinado com o inciso XII, do artigo 784, do Código de Processo Civil,
o Contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial, independentemente de estar, ou não, assinado por duas testemunhas.
AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70075375659, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 22/02/2018).

Quanto a alegação de ausência previsão contratual, arguida nas contrarrazões, verifica-se que consta, expressamente, na cláusula 2°, do contrato de honorários firmado entre as partes, que:

Portanto, no momento da contratação dos serviços advocatícios, os contratantes estavam cientes das despesas e que tais valores seriam conforme a tabela da OAB-MT, todavia, cabe salientar que a discussão de valores ou de excesso no cálculo apresentado pelo Recorrente serão discutidas no momento oportuno, para não haja supressão de instância.

Assim, a decisão deve ser anulada para dar prosseguimento à execução.

Ante o Exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e ANULO A SENTENÇA para dar prosseguimento ao feito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023